Tribunal: TJDFT
Processo: 0710629-70.2021.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO, POR TERCEIRO ESTRANHO, À PARTILHA JUDICIAL DE BENS. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. ALIENAÇÃO DE BEM LITIGIOSO. SIMULAÇÃO. FRAUDE CONFIGURADA.
1. Ainda que não tenha participado do processo anterior, não é dado ao terceiro adquirente intrometer-se na partilha litigiosa de bens de ex-companheiros, alegando ausência de esforço comum, cuja sentença havia transitada em julgado muito antes da aquisição do bem.
2. Evidenciado que diversas previsões contratuais do contrato de cessão de direitos de compra e venda de imóvel eram falsas (preço, transmissão da posse e quitação), com envolvimento de pessoas estranhas à titularidade dos direitos em transmissão, inviável a manutenção da presunção de boa-fé do terceiro adquirente.
3. Ausência de diligências mínimas pelo adquirente, que corroboram sua ausência de boa-fé, conforme art. 792, § 2o, do CPC. Má-fé configurada, o que atrai a parte final da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, levando à ineficácia do negócio jurídico perante o exequente.
4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA.